Tribunal: STF
Processo: RE 89385
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDAO DE PASSAGEM DE OLEODUTO. JUSTIÇA AO  FIXAR
O VALOR DA INDENIZAÇÃO.
II - INCABIVEL A AMPLIAÇÃO DA LARGURA DA FAIXA DESAPROPRIANDA,
FACE AOS EXPRESSOS TERMOS DO DECRETO DESAPROPRIATORIO.
III - CONTEMPLAÇÃO DO VALOR DAS JAZIDAS MINERAIS DESPREZADA COM
ARRIMO NA LONGA PROVA EXAMINADA NOS TRES JULGADOS PROFERIDOS.
REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 279.
IV - RECURSO EXTRAORDINÁRIO, LIMITADO A CONTRARIEDADE DO ART. 153,
PARAGRAFO 22, NÃO CONHECIDO.